Tribunal: CARF
Processo: 11128.723543/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723543/2019-05
ACÓRDÃO
3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/09/2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas. Cabível apreciação de matéria distinta
da constante do processo judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723543/2019-05
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, para (i) não conhecer
da impugnação em relação à matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, considerando por
definitivo o crédito tributário constituído relacionado ao não recolhimento do II; (ii) rejeitar a
alegada nulidade do auto de infração por não constatar nos autos qualquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972; e (iii) julgar procedente a
impugnação acerca do lançamento dos Juros de Mora.
Conforme se depreende da leitura do auto de infração, consta que foi apurada a
infração 001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX". Nesse sentido, cabe transcrever trecho
do auto de infração, in verbis
“001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX" O importador LUIZ GUILHERME
SARTORI & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob no04.861.623/0001-00, por meio da DI/
no 19/1706586-0, adição 001, registrada em 16/09/2019, submeteu a despacho o
equipamento descrito abaixo: 01 conjunto - Sistemas de jato por plasma
atmosférico com capacidade para até 256 "receitas" de pulverização compostas de :
1 tocha de plasma , 1 painel de controle com tela touch screen, 1 módulo elétrico
para controle de todod os modos do sistema, com acesso direto ou remoto, 1
módulo de gás, 1 módulo de interação da água com gás, 1 alimenentador de pó
contendo 2 funis de pó de 1,5 litro, 1 módulo de suprimentos secundário de pó, 1
gabinete refrigerado com tanque de água de 300 litros, 1 robô industrial com
capacidade de carga útil de 20 kg com alcance máximo de 1,65 m, 1 controlador do
robô, 1 mesa giratória de 4 estações para trabalho em conjunto com o robô, 1
cabine de pulverização acústica equipada com atenuadores/silenciadores de
entrada e saída de ar com capacidade total de fluxo de ar de 12.000m3/h e 1
sistema de extração e coleta de pó dotado de 12 filtros e taxa de volume de
12.000m9/h. Equipamento tipo: 50 SERIES Modelo: AP-50 Tipo de Tocha de
plasma:F4 Serial Number: 191 Ano de Fabricação 2019 Potência: 1900VA Voltagem
Máxima; 1 F + N 230 V AC Fuso: 16 A C - char Equipamento parcialmente
desmontado devido à logística classificando-o na Tarifa Externa Comum no código
8456.40.00 com as alíquotas de 0% de Imposto de Importação em razão do ex
tarifário pleiteado, 0% de Imposto sobre Produtos Industrializados, 2,10% de PIS e
10,65% de COFINS. (...) O importador impetrou Ação Ordinária no 5006502-
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723543/2019-05
3
02.2019.403.6104, em face da União Federal, por meio da qual pretende obter
provimento jurisdicional que reconheça e declare direito de se beneficiar do regime
do Ex-tarifário na importação de uma combinação de máquinas para o
desenvolvimento de suas atividades, acobertadas pela Invoice no 99-023241-1 da
empresam FST – Flame Spray Technologies (Conhecimento de Transporte B/L no
060119-53100 da Fair Trade), enquanto aguarda a publicação da concessão do
benefício fiscal pela autoridade competente.
Em 04/09/2019, foi prolatada Decisão, nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO o
pedido de tutela de urgência. Não obstante, autorizo a realização de depósito
judicial do valor total das exigências fiscais controvertidas concernentes à
importação noticiada nos autos, para fins de registro da respectiva Declaração de
Importação e prosseguimento do despacho aduaneiro, inclusive o correspondente
desembaraço, se não houver óbice de outra natureza, consoante prescreve o art.
151, II, do CTN. Ressalto que o depósito deverá ser efetuado na Agência da Caixa
Econômica Federal, mediante DARF específico para essa finalidade, nos termos do
artigo 1o e parágrafos da Lei no 9.703/98. Comprovada nos autos a realização do
depósito judicial, oficie-se ao Inspetor-Chefe da Alfândega da Receita Federal do
Brasil no Porto de Santos, com urgência, para que proceda ao regular
prosseguimento do despacho aduaneiro da mercadoria importada objeto dos
autos.. (...)”
Em cumprimento à decisão judicial constante do Processo Administrativo Judicial no
10120.006907/0919-55 a Declaração de Importação em apreço foi desembaraçada
em
17/10/2019
e encaminhada a este setor através do dossiê no
13032.034944/2019-73 para a lavratura do auto de infração relativo ao Imposto de
Importação não recolhido com exigibilidade suspensa. (...)

Em face disso, a Contribuinte apresentou impugnação em 22 de novembro de 2019,
requerendo que fosse reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do
depósito judicial realizado respaldado na decisão judicial acima mencionada e conforme declarado
na Declaração de Importação.
A impugnação julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/SPO,
através do acórdão 16-94.440, assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 16/09/2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723543/2019-05
4
instâncias administrativas. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do
processo judicial.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as argüições de nulidade quando não
se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
JUROS DE MORA São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito do montante integral. (Súmula no 5, Portaria CARF no 52, de
2010).
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando não ter cometido
nenhuma infração, já que o registro da DI, com alíquota do imposto de importação em 0%, tinha
amparo em decisão de caráter liminar, ocasião em que foi garantido o juízo e, por conseguinte, a
exigibilidade do crédito suspensa. Nesse sentido, requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do depósito
judicial realizado.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
As preliminares apresentadas se confundem com o mérito motivo pelo qual serão
analisadas no decorrer do mérito.
A recorrente protocolou em 28/08/2019, sob n. 19687.102553/2019-71, novo pleito de
ex tarifário junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), visando a
redução do Imposto de Importação, através de pleito naquele regime.
Todavia, tendo em vista a demora para o pleito ser aprovado, a recorrente impetrou
Mandado de Segurança no 5006502-02.2019.403.6104, ocasião em que foi proferida decisão
concedendo a medida liminar nos seguintes termos:
“DECIDO. Recebo a manifestação da autora (id. 21420767) (...) ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Não obstante, autorizo a realização de
depósito judicial do valor total das exigências fiscais controvertidas concernentes à
importação noticiada nos autos, para fins de registro da respectiva Declaração de
Importação e prosseguimento do despacho aduaneiro, inclusive o correspondente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723543/2019-05
5
desembaraço, se não houver óbice de outra natureza, consoante prescreve o art.
151, II, do CTN.”
Respaldada na decisão acima transcrita, a recorrente realizou o depósito integral e em
dinheiro do valor controverso (R$ 267.492,73 e R$ 58.717,92, totalizando R$ 326.210,65). Ou seja,
o depósito foi realizado antes do registro da declaração de importação.
Portanto, não há dúvida sobre a concomitância em relação à matéria tratada nesse
processo administrativo é a mesma tratada no Mandado de Segurança no 5006502-
02.2019.403.6104, que tramita perante a 3a Vara Federal de Santos - SP.
Constatado isso, não é possível analisar as questões de mérito trazida aos autos, já que
estão sendo igualmente avaliadas pelo Poder Judiciário, que oportunamente dará a decisão final
quanto ao tema.
A concomitância de processo administrativo e judicial sobre a mesma matéria já foi
bastante debatida no CARF, razão pela qual entendo que a DRJ aplicou corretamente a Súmula
CARF n.o 1 ao caso:
Veja-se a Súmula:

“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Nesse sentido, vale dizer que os julgadores do CARF estão expressamente vinculados às
Súmulas CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Como consequência, sendo o mérito do Auto de Infração objeto de ação judicial; e
considerando que a decisão ora recorrida já excluiu a cobrança de juros, voto por não conhecer do
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.333 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723543/2019-05
6

Fl. 165
DF CARF MF
Original